Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-73.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007989-73.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MIRA LANDIM - CPF: 309.054.328-19 (RECORRENTE), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), RHEINHEIMER GROUP, HOLDING E FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 17.189.181/0001-49 (RECORRIDO), GABRIEL MARTINS DE LIMA CUNHA - CPF: 130.404.457-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007989-73.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Valquiria Mira Landim

Recorrida(s):

Rheinheimer Group Holding e Franquias Ltda (Grupo Rastrek)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Consoante descrito nos autos, a autora celebrou, em junho de 2020, contrato de franquia para licença de software e aquisição de rastreadores junto à requerida. Afirma que, após iniciar as instalações dos dispositivos, começou a receber inúmeras reclamações de seus clientes e a suportar perdas decorrentes de defeitos nos equipamentos comercializados, fatos que não lhe foram ressarcidos pela franqueadora. Acrescenta que solicitou a rescisão e restituição de valores pagos, mas não obteve sucesso, o que motivou o ajuizamento da ação.

A requerida, por sua vez, refutou todas as acusações, destacando que não houve comunicação formal de vícios, que todas as obrigações foram adimplidas e que o insucesso comercial da autora não poderia ser imputado à franqueadora.

A sentença de origem entendeu pela improcedência, sob o fundamento de ausência de prova documental a amparar as alegações da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

Inicialmente, cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes
.

Examinada a presente lide à luz das provas e elementos constantes nos autos, verificase que o juízo de origem concluiu pela improcedência dos pedidos sob o argumento de ausência de prova documental a amparar as alegações iniciais, especialmente no que tange à ocorrência de vícios e defeitos nos rastreadores comercializados pela franqueadora.

Contudo, do acervo processual apresentado pela autora extraise que o contrato de franquia e licença de software foi celebrado em junho de 2020, tendo sido pago por ela o valor de R$ 1.390,00 a título de taxa de adesão, com previsão de mensalidade inicial de R$ 59,90. Não obstante, em abril de 2021, antes mesmo de transcorrido um ano do ajuste, a autora foi surpreendida com o reajuste da mensalidade para R$ 69,90, sem aviso ou previsão clara no instrumento contratual.

Além disso, a autora relata que, tão logo iniciadas as operações, começou a receber inúmeras reclamações de clientes decorrentes de supostos vícios e defeitos nos rastreadores comercializados, fato que lhe impôs não só o ressarcimento de clientes, mas também a remoção de dispositivos instalados, prejudicando-lhe comercial e financeiramente.

Apesar das tentativas de solucionar a questão diretamente com a franqueadora, inclusive por meio de notificação extrajudicial encaminhada em abril de 2022, não obteve sucesso, visto que não foi atendida pela requerida.

Por essa razão, a autora pediu expressamente, tanto na petição inicial, como reiterado em sua impugnação à contestação, a produção de prova testemunhal, sob o argumento de que esta seria necessária para demonstrar a ocorrência e a extensão dos vícios, assim como para esclarecer fatos não exauridos documentalmente.

Importa considerar que a requerida, em sua defesa, refutou todas as alegações, sustentando não ter recebido comunicação formal de vícios, não reconhecendo as perdas e danos e asseverando que a autora não teria apresentado prova documental para amparar suas afirmações.

Assim, diante das versões conflitantes e do fato central e controvertido — qual seja, a ocorrência ou não de vícios e defeitos nos rastreadores comercializados e o impacto direto destes nas operações e finanças da autora — não poderia o juízo de origem simplesmente julgar antecipadamente a lide sem permitir à autora a oitiva de testemunhas para corroborar suas alegações.

A prova testemunhal, no presente caso, não se mostrava mera dilação inútil, mas sim elemento essencial para elucidar as questões de fato não esclarecidas nos autos, especialmente considerando que as dificuldades relatadas não poderiam, por sua própria natureza, serem exauridas apenas por prova documental.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento expresso constante na impugnação a contestação, no sentido de designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025